Tribunal: TJDFT
Processo: 0703526-68.2019.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703526-68.2019.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GETULIO DE MACEDO CASTRO APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas em contrarrazões, intime-se o apelante para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 22 de maio de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora